Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-22.2020.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000088-22.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA GOMES CARDOSO - CPF: 798.024.601-25 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000088-22.2020.8.11.0007

Apelação nº 1000088-22.2020.8.11.0007

Apelante:
MARIA GOMES CARDOSO

Apelado:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

– PRESCRIÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, §3º, IV, CC) - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas é de três anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso IV do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1000088-22.2020.8.11.0007

Apelante:
MARIA GOMES CARDOSO

Apelado:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MARIA GOMES CARDOSO.

Ação:

Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
, proposta por
MARIA GOMES CARDOSO
em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Sentença:
reconheceu a prescrição e julgou extinto

o feito,

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa, em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.

Apelação:
Afirma que

não

há

que

se

falar

em

prescrição quinquenal quando o objeto da presente demanda é a declaração de nulidade contratual, cumulativamente com a restituição de valores pagos indevidamente e danos morais, devendo ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos. Alega que o direito à declaração de nulidade e repetição do indébito se prolonga no tempo, podendo a parte prejudicada buscar a reparação após o pagamento da última prestação até o prazo de 10 anos. Sustenta que o último desconto ocorreu em 03/2010 e a presente demanda foi ajuizada em 10/01/2020, de modo que não se pode falar em ocorrência do fenômeno da prescrição. Aduz que a autora somente teve conhecimento da fraude em meados de junho de 2019.

Requer o provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 74693480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1000088-22.2020.8.11.0007

Apelante:
MARIA GOMES CARDOSO

Apelado:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
MARIA GOMES CARDOSO.

Ação:

Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
, proposta por
MARIA GOMES CARDOSO
em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Sentença:
reconheceu a prescrição e julgou extinto

o feito,

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa, em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora.

A controvérsia está em saber se é o caso de anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Pois bem. Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é de três anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso IV do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO.
ART. 206, § 3.º, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. CONDUTA ILÍCITA. CONFISSÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentado na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/02. Precedentes.

3. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ilicitude da conduta da ré, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório do processo e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados em recurso especial, haja vista os óbices das Súmulas n°s 5 e 7/STJ.

5. É inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp 1647706/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Na mesma perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - ART. 206, § 3º, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.
Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. (TJMT - N.U 1006849-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUATRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 178, II, CC – PRESCRIÇÃO - RESSARCIMENTO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRAZO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL – PRETENSÃO RELACIONADA A PAGAMENTO EFETUADO EM PERÍODO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRESCRITA - CARTÃO DE CRÉDITO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A MAIOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico é de quatro anos, contados do dia em que ele foi celebrado, conforme dispõe o artigo 178, inciso II, Código Civil.
Tratando-se de pedido de ressarcimento do enriquecimento sem causa, a pretensão está sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, prevista no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil.
Considerando que o autor, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito. Resta evidente que a vontade do autor era a de celebrar apenas contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, não merece prosperar a pretensão autoral de ver declarada a inexistência da dívida, nos valores de R$ 424,90 e de R$ 2.114,00, quando o próprio autor confessa, na peça exordial, que teve o numerário depositado em sua conta, devendo, contudo, a operação ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, ser pago em 42 (quarenta e duas) parcelas, com a incidência da taxa de juros remuneratórios de 1,70% a.m., que refletia a taxa média de juros para o período, divulgada pelo Banco Central. Na hipótese, o banco/requerido efetuou descontos indevidos na conta corrente do autor que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba salarial; ou seja, o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. (TJMT - N.U 0000174-86.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Nessa linha, remanesce à autora o direito à restituição de valores pagos indevidamente no período de três anos antes do ajuizamento da ação.

No caso, o último desconto no benefício previdenciário da autora ocorreu em
março de 2010 (Id. 74691585 - Pág. 1) e
a ação somente foi ajuizada em 10.01.2020, portanto a possibilidade de cobrança de eventuais valores pagos indevidamente encontra-se prescrita.

Desse modo, há que ser mantida a sentença que
reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito,

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021